Tribunal: STF
Processo: HC 250599
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gabriel Vieira Soares contra decisão monocrática da então Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AREsp 2.673.359/MG, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARCOS LUCAS DA SILVA COSTA à decisão de fl. 634, que não conheceu do recurso.



    Sustenta a parte embargante:



    O recurso interposto pela defesa está no prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, TEMPESTIVO. [...]. Conforme se observa do calendário de feriados nas comarcas do Estado de Minas Gerais do ano de 2023, através do art. 1º, inciso IV, DA PORTARIA CONJUNTA Nº 1.465/PR/2023 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, nos dias 05, 06 e 07 de abril, a Justiça Mineira estava em recesso da SEMANA SANTA (DOC. J). [...]. A defesa interpôs o recurso ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO, dia 20/04/2023, estando, pois, TEMPESTIVO O RECURSO (fls. 638/639).



    Requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos Declaratórios para que seja sanado o vício apontado. A parte embargada foi devidamente intimada para contra-arrazoar estes aclaratórios.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração destinam-se a retirar ambiguidade, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão existentes no julgado, o que não se verifica na hipótese.



    Nos termos do art. 26 da Lei n. 8.038/1990, o prazo para a interposição de Recurso Especial era de 15 dias. Porém, esse artigo foi revogado pelo novo Código de Processo Civil e, em razão da aplicação subsidiária do diploma processual civil, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, o prazo para a interposição de Recurso Especial em matéria criminal continua a ser de 15 dias, no entanto, agora com fundamento no art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º e 1.029, todos do Código de Processo Civil.



    A aplicação subsidiária do CPC ao rito criminal ocorre apenas quando há omissão de previsão específica. Assim, a contagem em dias úteis prevista no art. 219, caput, do CPC não se aplica aos processos criminais em razão da disposição específica do art. 798 do CPP, ou seja, nos processos e recursos que tratam de matéria penal, o prazo continua a ser contado em dias corridos, mesmo em Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial e demais incidentes e recursos neles interpostos. Confira-se o seguinte precedente: [...].



    Registre que a comprovação de feriado, nos termos do que permite a nova redação do art. 1.003, § 6º, do CPC (dada pela Lei n. 14.6939/2024), e em observância ao princípio do tempus regit actum, só será aplicado quando a data de intimação do decisum recorrido tenha ocorrido a partir do dia 31.7.2024 (Mutatis mutandis, Enunciado Administrativo n. 3 do STJ).



    Na hipótese, como essa intimação ocorreu ainda na vigência da redação anterior do artigo, a comprovação deveria ter sido feita no ato da interposição do recurso, não sendo permitida a comprovação posterior.



    Outrossim, não há que se falar na aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, porquanto somente é utilizado para os vícios sanáveis, e à época, o vício ainda era considerado insanável, sendo vedada a comprovação posterior da tempestividade.



    Nesse sentido: [...].



    É certo que o feriado nacional de 07.04.2023 não precisa ser comprovado. Porém, os dias 05.04.2023 e 06.04.2023 são supostamente feriados locais, razão pela qual deveriam ter sido comprovados no momento da interposição do recurso, nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC (redação anterior à Lei n. 14.939/2024).



    Por fim, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado evidência mera insatisfação com o resultado do julgamento, não sendo a via eleita apropriada para tanto. Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1202915/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 28.8.2019.



    Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto toda a matéria submetida à apreciação do STJ foi julgada, não havendo, na decisão embargada, os vícios que autorizariam a utilização do recurso – obscuridade, contradição ou omissão.



    Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração (doc. 25 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    Diante do exposto, requer de V. Exa., seja deferida a liminar de habeas corpus para aplicar a figura do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. No mérito, seja confirmada a liminar, para aplicar a figura do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, como medida de inteira justiça. (doc. 1, p. 14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da então Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AREsp 2.673.359/MG (doc. 25). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator